Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1. Cuida-se de Mandado de Segurança em que se pede, expressamente, em liminar, “a suspensão da eficácia do ato administrativo manifestamente ilegal do dispositivo do item 06, da letra C da decisão 850/2020 que autorizou a Secretaria (Sedes-DF), e a Banca examinadora a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame, retornando a aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela decisão 4145/2019 e mantida pela decisão 850/2020, item I-III, o que fará com que os candidatos aprovados pelo ajuste proporcional e que não precisaram de arredondamento para baixo do número de questão para aprovação no certame tenham sua classificação original por direito” (item “a”, p. 46, da inicial ID 16003167). Pede-se, também, "que seja assegurado por meio da antecipação dos efeitos da tutela o direito do (a) impetrante realizar o curso de formação, até o julgamento do mérito da ordem" (item "b", p. 56, da inicial). E, no mérito, "que seja confirmado a anulação do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020, bem como o retorno da aplicação tão somente do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 para 10" (item "c", p. 56, da inicial). 2. Não vislumbro evidente, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pela impetrante, ao pleitear a medida liminar. A Decisão 850/2020 decorre, em exame inicial, do exercício de competência da Corte de Contas, prevista no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Registre-se que a decisão do TCDF foi objeto do processo no 0762456-61.2019.8.07.0016, no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, com trânsito em julgado em 14/03/2020, tendo ali o juízo firmado o entendimento de que “a adoção do sistema proporcional não decorre apenas de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas, principalmente, de disposição expressa em lei. A Lei 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal e expressamente determina: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Indefiro, portanto, a liminar. 3. Excluo do polo passivo, por ilegitimidade, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), já que o ato combatido é da lavra, não da Secretaria, mas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Façam-se as anotações. 4. Em face da relevância da matéria, admito o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) como terceiro interessado (ID 16271017). 5. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 6. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal, pessoa jurídica indicada. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 7. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator